Tribunal: STF
Processo: Rcl 72719
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Priscila Aparecida Ebert contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Processo 0000857-36.2023.8.16.0061, que teria, em tese, violado a Súmula Vinculante 4. 



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A controvérsia cinge-se à determinação da base de cálculo do adicional de insalubridade devida pelo Município de Capanema/PR a seus servidores no período de vigência da Lei Municipal 877/2001, que fixava como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário-mínimo: 



    Art. 63 – O percentual de insalubridade corresponde a 10%, 20% e 40% do salário-mínimo vigente, de acordo com o grau de risco de cada função e a periculosidade 30% sobre o salário base. 



    Sobreveio Sentença reconhecendo ser inconstitucional a utilização do salário-mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme Súmula Vinculante n. 04 do STF. Apesar de reconhecer a inconstitucionalidade, julgou improcedente a ação, sob o fundamento de vedação de o poder judiciário estabelecer base de cálculo. 



    [...]



    Por essa razão, objetivando a reforma da r. Sentença, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando: a) a inconstitucionalidade de utilização de salário-mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade, e; b) a aplicação da legislação anterior, revogada e constitucional, que estabelecia o pagamento sob o salário base dos servidores. 



    A 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná negou provimento ao recurso inominado, nos seguintes termos:



    [...]



    No entanto, o posicionamento da E. 6ª Turma Recursal Paranaense está equivocado, pois o objeto de discussão dos autos não são os percentuais de insalubridade a serem aplicados, mas sim a base de cálculo até 14/12/2022, em razão da aplicação, pelo Município de Capanema/PR, da Lei Municipal nº 877/2001, que correspondia ao salário mínimo nacional, o que é inconstitucional. 



    [...]



    Estabelecida a sucessão de leis no tempo, os autos cingem-se a discutir a base de cálculo válida a ser paga a título de adicional de insalubridade até o advento da Lei Complementar nº 17/2022. 



    Denota-se que a lei aplicada pelo município no período pleiteado era a Lei n.º 877/2001, que previa o pagamento da vantagem com fundamento em base inconstitucional. 



    O reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da norma municipal deve acarretar a repristinação da Lei por ela revogada (Lei n.° 684/1997), a qual estabelece que o adicional de insalubridade deve ser pago com base no vencimento básico.



    Desse modo, não há como ser reconhecida a existência de omissão quanto à legislação a ser repristinada, devendo, diante da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 63 da Lei nº 877/2001, passar a vigorar o texto legal anterior previsto na Lei nº 684/1997, que previa a base de cálculo com amparo no vencimento básico. 



    O Poder Judiciário não irá substituir o legislador, na medida em que trata o caso concreto de restauração da eficácia da lei revogada, ante a inconstitucionalidade da lei posterior. 



    [...]



    Os argumentos acima expostos demonstram a inconstitucionalidades praticadas pelo Município de Capanema até 14/12/2022. Ademais, apresentam a solução jurídica viável, qual seja, aplicação de lei imediatamente anterior e constitucional. Contudo, na hipótese de não serem acolhidos os argumentos anteriores, requer-se a aplicação da Lei Municipal 1.358/2011.”



    Ao final, requer, no mérito, “seja cassada a decisão impugnada, determinando-se a prolação de nova decisão, em observância à Súmula Vinculante nº 4, ao art. 7º, IV, da Constituição Federal, bem como ao entendimento deste E. STF, no sentido de que é vedada a utilização da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário-mínimo”. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, tendo em vista a juntada de Declaração de Hipossuficiência Financeira, e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    […] l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    […] § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A reclamação é manifestamente improcedente.



    O paradigma invocado é a Súmula Vinculante 4, com a seguinte redação: 



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



     



    A fixação dos exatos limites da tese vinculante exige a verificação da matéria julgada no Recurso Extraordinário paradigma. Ali decidiu-se a não recepção, pela Constituição Federal, de norma local que indexa ao salário mínimo vantagem de servidor público do Estado de São Paulo, no caso, policiais militares; ainda, não se autorizou sua substituição por decisão judicial que estabeleça outra base de cálculo, pena de ofensa à separação dos poderes em relação ao Poder Legislativo, mas apenas se ponderou, ante a previsão constitucional da remuneração diferenciada de trabalho insalubre, a necessidade de manutenção do salário mínimo como base de cálculo do adicional, até atuação do legislador local a criar nova norma que substitua aquela declarada não recepcionada. Nesse julgado, RE 565.714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, o Plenário da CORTE assentou: “O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da relatora, negou provimento ao recurso extraordinário, declarando a não-recepção, pela Constituição Federal, do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’, contida no caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 432/1985, do Estado de São Paulo, fixando a impossibilidade de que haja alteração da base de cálculo em razão dessa inconstitucionalidade”.



    Colhe-se do voto da E. Relatora:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação da nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob penas de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo.



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes não têm remuneração inferior a dois salários mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride a Constituição. Ao contrário, atende-a. a desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário-mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizando-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.”



    Decidiu-se, assim, pela impossibilidade de substituição por decisão judicial da base de cálculo declarada inconstitucional, como forma de integração de lacuna legislativa. Manteve-se a base de cálculo declarada inconstitucional sem efeitos indexadores, eis que determinada a correção por critérios gerais para a categoria de servidores, até que seja substituída por ato do legislador ordinário, isto em respeito à separação de poderes, o que ensejou a edição da Súmula Vinculante 4, impedindo o Poder Judiciário de atuar em substituição ao Poder Legislativo.



    No caso em análise na presente Reclamação, a servidora pública municipal, ora beneficiária, ajuizou ação de cobrança em face do Município de Capanema/PR, pleiteando a revisão da base de cálculo de seu adicional de insalubridade.



    Em sede recursal, a Turma Julgadora dos Juizados Especiais do TJPR manteve a sentença de improcedência, negando provimento ao recurso inominado interposto pela ora Reclamante, aos seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, observa-se que o art. 63 da Lei nº 877/2001 – a qual se questiona a constitucionalidade – apresenta a seguinte redação: 



    Art. 63. O percentual de insalubridade corresponde a 10%, 20% e 40% do salário mínimo vigente, de acordo com o grau de risco de cada função e a periculosidade 30% sobre o salário base. 



    [...]



    Portanto, resta inequívoco que a base de cálculo utilizada pela lei questionada é inconstitucional, o que permitiria, em tese, a aplicação de efeitos repristinatórios, a fim de que se restabelecesse a previsão normativa anterior que foi expressa ou tacitamente revogada pela nova lei. 



    Contudo, chama-se à atenção que a lei anterior acerca do tema – e a qual o Recorrente pretende se valer, qual seja o art. 3º da Lei Municipal 684/97 – vincula a percepção do adicional ao cargo e funções efetivamente exercidas, qual seja sua redação: 



    Art. 3º. Pela! [sic] execução de trabalhos de natureza insalubre com risco de saúde, será atribuído um adicional de insalubridade nos percentuais abaixo especificado nas atividades seguintes: 



    I - 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico de agente de Saúde. (Redação dada pela Lei nº 743/1998) 



    II - 30% (trinta por cento) sobre o vencimento básico de médico, odontólogo e demais profissionais lotados na Secretaria de Saúde; 



    III - 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico nas seguintes atividades: fabricação de tubos; oficina mecânica; serviço de pintura; manuseio de agrotóxico; serviço de lavagem e lubrificação; recolhedor de lixo e detritos. 



    [...]



    Isso posto, é possível verificar a previsão de concessão da vantagem ex lege, desconsiderando todas as circunstâncias dos ambientes laborais dos servidores – sendo certo que este é o correto critério para a concessão de vantagem a este título – o que impede a repristinação de sua redação.



    Considere-se ainda que a aplicação de efeitos repristinatórios acarreta em incompatibilidade material com outros artigos da lei municipal atualmente vigente, como por exemplo o art. 61, §2º, da Lei Municipal: 



    [...]



    Evidentemente, se a previsão do adicional decorre de expressa previsão legal, seriam irrelevantes a presença de agentes insalubres no ambiente laboral, uma vez que haveria presunção absoluta de sua existência, o que impede que se reconheça a compatibilidade material com a atual norma, que restringe o pagamento do adicional à efetiva exposição às condições insalubres, por controle permanente, vide art. 62 do Estatuto Municipal. 



    Acrescente-se a isso o fato de ser vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo a fim de que seja alterada a base de cálculo, conforme dispõe a parte final da Súmula Vinculante nº 4 do STF, de modo que a improcedência da demanda é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, VOTO por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo a sentença nos termos da fundamentação exposta.”



    Esse é o ato impugnado.



    Bem observadas as bases do julgamento de formação do paradigma, verifica-se que o caso em questão não possui aderência para a incidência do precedente vinculante, o que impede o acolhimento da reclamação. 



    Discute-se nos autos originários o efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada. No caso concreto, lei anterior previa, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o vencimento básico do servidor, sendo a previsão substituída por norma posterior considerada inconstitucional, que fixou a base de cálculo em salário mínimo, em desrespeito ao art. 7º, IV, da Constituição Federal. 



     Portanto, a discussão havida na origem não passa pela substituição judicial de base de cálculo de adicional pago a servidor público, mas sim pelo efeito repristinatório da norma local substituída por outra posterior declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 4, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente